Tribunal: TJSP
Processo: 0010013-20.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Processo de cumprimento de sentença - Condenação do banco executado ao pagamento de indenização por dano moral - Termo inicial dos juros moratórios sobre o montante indenizatório - Evento danoso - Responsabilidade civil extracontratual - Incidência da Súm. 54, do STJ - Data do evento danoso que é aquela contida no documento apresentado pela autora na inicial do processo de conhecimento, conforme

Ementa:
Processo de cumprimento de sentença - Condenação do banco executado ao pagamento de indenização por dano moral - Termo inicial dos juros moratórios sobre o montante indenizatório - Evento danoso - Responsabilidade civil extracontratual - Incidência da Súm. 54, do STJ - Data do evento danoso que é aquela contida no documento apresentado pela autora na inicial do processo de conhecimento, conforme já estabelecido em acórdão proferido naqueles autos - Levantamento integral do montante depositado determinada - Recurso provido.